Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704545-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: NEURACIR MARIA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela ou de concessão de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM contra a decisão de ID 146616537, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001. O Juízo de 1a Instância, em 29/11/2022, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pela exequente, ora agravante, nos termos abaixo transcritos (ID origem 143753029): [...]diante da precariedade das provas quanto à titularidade dos direitos sobre o imóvel, e mesmo que isso não tenha sido impedimento para a realização da partilha, fica inviabilizada a penhora, pois não se sabe quais direitos serão objeto de constrição, para que se possa levá-los, posteriormente, à hasta pública. Sequer o registro de eventual penhora na matrícula do imóvel será viável, pois ausente o suposto contrato de cessão de direitos sobre o imóvel aos ex-cônjuges. Pelo exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado à ID 134393492, matrícula no 24509 (ID 134393494), registrado junto ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. (Grifos no original) Em 19/12/2022, a exequente peticionou reiterando o pedido de penhora, argumentando que o pedido não recaia sobre o imóvel, mas sim sobre os direitos da devedora a metade da propriedade do imóvel. Alegou que a decisão não observou o objeto da petição, qual seja a penhora dos direitos da devedora sobre o imóvel e, portanto, a decisão que indeferiu a penhora do imóvel deveria ser reconsiderada. Mantida a decisão pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão proferida em 12/01/2023, nos seguintes termos: Proferida a decisão de ID 143753029, a parte credora apresentou pedido de reconsideração de ID 145732787, requerendo a penhora dos direitos que a devedora alegadamente possui sobre o imóvel situado na QNO 11, CONJUNTO D, CASA 10. No entanto, a parte credora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Ademais, a decisão de ID 143753029 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte credora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. A agravante interpôs o presente agravo em 13/02/2023, alega que não foi fundamentada a manutenção da decisão proferida anteriormente, eis que os pedidos tinham resultados pretendidos distintos. Requer ao final a reforma da decisão que indeferiu a penhora do imóvel para que seja deferida a antecipação da tutela e sua confirmação ao final para determinar a penhora dos direitos da agravada sobre o imóvel localizado na QNO 11, CONJ. D, CASA 10, CEILANDIA-DF, matrícula 24509 do 3o Ofício de Imóveis de Ceilândia-DF ou a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, observo que, nas razões recursais, o agravante se insurge contra o indeferimento da penhora do imóvel. Ocorre que tal questão não foi decidida na decisão recorrida (ID origem 146616537). Na verdade, o pedido de penhora já havia sido formulado pelo agravante e rejeitado pelo Juízo de 1a Instância anteriormente, na decisão proferida em 29/11/2022 (ID origem 143753029). Contudo, em que pese aparentemente discordar desse entendimento, em detrimento de empregar os meios processuais adequados para obter a reforma daquela decisão, o agravante se limitou a submeter novamente a questão ao Juízo prolator da decisão (ID origem 145732787). Destaco que o pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por esse, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Nesse sentido, a decisão posterior ao pedido de reconsideração, datada de 12/01/2023 (ID origem 146616537), ora impugnada, apenas ratificou o entendimento previamente consolidado pelo Juízo (ID origem 143753029). O pronunciamento agravado, quanto a penhorabilidade dos direitos do imóvel ou do imóvel, não possui, portanto, conteúdo decisório. Considerando que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal – haja vista a ausência de previsão legal (art. 994, CPC), diante do princípio da taxatividade dos recursos – não goza de efeito substitutivo. A decisão que julga o referido pedido, portanto, não substitui o pronunciamento anterior. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto. A Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis; nesse aspecto, reside a justificativa do art. 1.001, do CPC.[1] A decisão agravada, porém, é desprovida de conteúdo decisório. Desta feita, é flagrante o não cabimento do agravo de instrumento no presente caso, visto que objetiva exclusivamente alterar o ponto da decisão que rejeitou pedido de reconsideração e manteve entendimento anterior. No que concerne à tempestividade, verifico que os fundamentos utilizados no Agravo de Instrumento buscam, na verdade, combater a decisão proferida em 29/11/2022 (ID origem 143753029), oportunidade em que a matéria foi efetivamente decidida pelo Juízo de 1a Instância. O pedido de reconsideração, porém, não possui a aptidão de interromper ou reabrir o prazo recursal. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este Tribunal, consoante se infere do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão agravada foi iniciado dia 2/12/2022, haja vista a sua publicação dia 1o/12/2022 (ID origem 144091984), e foi suspenso nos feriados forenses fixados no art. 60 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008 (8/12 e de 20/12 a 6/1), e no período estabelecido na Portaria Conjunta 120 de 6 de dezembro de 2019 deste Tribunal de Justiça (de 7/1 a 20/1), a data limite findou dia 26/1/2023. Assim, como o presente Agravo de Instrumento foi interposto dia 13/2/2023, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,24 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2.